Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PENHORA. ARTIGOS 833 E 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, afirmou a impenhorabilidade da quantia bloqueada por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. 1.1. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento.
2. Todavia, a finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada; e não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015.
3. Hipótese em que não restou demonstrada a natureza da verba; tampouco comprovação de que o bloqueio teria atingido valores depositados como reserva financeira poupada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.